Tribunal: STJ
Processo: 0815359-67.2017.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028032 - PB(2025/0321132-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA
ADVOGADO
: LEONARDO RANOEL VIANA LIRA - PB014689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO.
DO CPC.
ART. 489
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA.
ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
EXTEMPORÂNEO.
FORMALIDADE
EXAGERADA. JURISPRUDÊNCIA APLICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação
concreta e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado
de todos os argumentos, conforme orientação reiterada: “a omissão somente
será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o
julgador se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
; “não
REsp n. 2.124.369/RJ)
configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
; “o órgão julgador não fica obrigado a responder
AREsp n. 2.448.701/SP)
um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente
para fundamentar a decisão” (AgInt no
.
REsp n. 2.018.125/SC)
2. Ausente a violação do
do Código de Processo Civil
art. 489
quando o acórdão recorrido explicita premissas e conclusões, com
fundamentos adequados ao deslinde da lide. Precedentes: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.044.805/PR;
AREsp n. 2.172.041/RJ.
3. Embargos de declaração na origem rejeitados, com registro de
inovação recursal quanto à matéria neles ventilada, o que afasta a alegação de
omissão relevante.
4. Razões do agravo interno que se limitam a reiterar omissão já
afastada e não infirmam os fundamentos autônomos da decisão monocrática.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56113488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 385407be-bf57-4571-b314-f8aecac47993

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 385407be-bf57-4571-b314-f8aecac47993

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028032 - PB(2025/0321132-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA
ADVOGADO
: LEONARDO RANOEL VIANA LIRA - PB014689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO.
DO CPC.
ART. 489
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA.
ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
EXTEMPORÂNEO.
FORMALIDADE
EXAGERADA. JURISPRUDÊNCIA APLICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação
concreta e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado
de todos os argumentos, conforme orientação reiterada: “a omissão somente
será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o
julgador se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
; “não
REsp n. 2.124.369/RJ)
configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
; “o órgão julgador não fica obrigado a responder
AREsp n. 2.448.701/SP)
um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente
para fundamentar a decisão” (AgInt no
.
REsp n. 2.018.125/SC)
2. Ausente a violação do
do Código de Processo Civil
art. 489
quando o acórdão recorrido explicita premissas e conclusões, com
fundamentos adequados ao deslinde da lide. Precedentes: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.044.805/PR;
AREsp n. 2.172.041/RJ.
3. Embargos de declaração na origem rejeitados, com registro de
inovação recursal quanto à matéria neles ventilada, o que afasta a alegação de
omissão relevante.
4. Razões do agravo interno que se limitam a reiterar omissão já
afastada e não infirmam os fundamentos autônomos da decisão monocrática.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 287e7a6a-e165-4ff3-85fa-969075fcaae2

Trata-se de agravo interno, interposto por ESTADO DA PARAÍBA, contra
decisão monocrática da lavra deste Relator que, conhecendo do agravo, negou
provimento ao recurso especial (fls. 153-157).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por:
(i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão
recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente, sendo desnecessário o
enfrentamento individualizado de todos os argumentos;
(ii) aplicação da jurisprudência segundo a qual “a omissão somente será
considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador se
pronunciar” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.124.369/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
fl. 155);
7/10/2024,
9/10/2024;
(iii) entendimento de que “não configura ofensa ao
do
o
art. 1.022
CPC/2015
fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP,
DJe de
fl. 155);
19/8/2024,
2/9/2024;
(iv) reafirmação de que “o órgão julgador não fica obrigado a responder um a
um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão” (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
fl. 155);
10/9/2024,
12/9/2024;
(v) registro de que, ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual
consignou que a matéria ventilada configurou inovação recursal e que o acórdão apreciou
o núcleo das questões, com fundamentos suficientes (fl. 155);
(vi) demonstração de que o mérito foi solucionado com base na Lei estadual
reconhecendo a isenção de IPVA diante da formalidade excessiva do
7131/2002,
indeferimento por extemporaneidade, e manutenção da sentença (fl. 156); e
(vii) inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, à luz de
art. 489
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça (fl. 156).
Nas presentes razões (fls. 165-167), a parte agravante afirma que houve
violação do
do Código de Processo Civil, por omissão específica do acórdão
art. 1.022
estadual quanto à aplicação do
do Código Tributário Nacional, que condiciona a
art. 179
fruição de isenção tributária a requerimento administrativo nos termos da legislação
aplicável. Sustenta que, embora o tema tenha sido expressamente suscitado nos
embargos de declaração, o Tribunal local rejeitou-os com afirmações genéricas, sem
enfrentar a incidência do
do CTN, nem justificar por que a exigência legal de
art. 179
requerimento poderia ser afastada como formalidade excessiva.
Documento eletrônico VDA55776375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 287e7a6a-e165-4ff3-85fa-969075fcaae2

Argumenta que a decisão agravada, ao afirmar que não há obrigação de
rebater todos os argumentos, deixou de considerar que o
do CTN é norma
art. 179
diretamente aplicável e capaz de infirmar o fundamento da concessão de isenção,
configurando omissão qualificada nos termos do
§ 1o, inciso IV, combinado
art. 489,
com o
parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido por
violação do
do Código de Processo Civil e determinar o retorno dos autos à
art. 1.022
origem para novo julgamento dos embargos de declaração; requer, ainda, o
conhecimento e provimento do recurso especial.
Regularmente intimado, ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA, ora
agravado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta ao recurso em
apreço (fl. 172).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, (fls. 153-157) a decisão agravada afastou a alegação de
negativa de prestação jurisdicional, ressaltando que o acórdão recorrido não possui as
omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
adotando argumentação
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA55776375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 287e7a6a-e165-4ff3-85fa-969075fcaae2

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Nestes termos, ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual
asseverou que (fls. 90-92):

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou toda a matéria posta à
análise, mormente ao se considerar que a matéria ventilada nos aclaratórios fora
devidamente analisada e motivadamente refutada no acórdão.
Ademais, a matéria tratada nos embargos primevo se trata de inovação
recursal que não foi trazida no bojo da apelação inserta no Id 10535248, razão pela
qual inexiste omissão no julgado da apelação e no aresto dos embargos
anteriormente opostos.
Nesse contexto, afigura-se desarrazoada a alusão de vício no julgado, eis
que o acórdão apreciou o núcleo das questões discutidas no curso da lide e decidiu
com base em fundamentos suficientes para tanto, espelhando motivações para o
entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Como dito alhures, toda a matéria necessária ao julgamento da lide foi,
repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo totalmente
impertinente o presente recurso [...]

Quanto ao mérito, Corte de origem solucionou a controvérsia, nos seguintes
termos (fls. 62-65; sem grifos no original):

O ponto controvertido da demanda é saber se o apelado, portador(a) de
deficiência física, faz jus a isenção do IPVA do ano de
em relação ao
2016/2017,
seu veículo.
Pois bem. Importante destacar, primeiramente, ser necessário, para a
concessão de tal benesse, o cumprimento de determinados requisitos previstos em
lei. A regulamentação sobre a isenção do IPVA, à época dos fatos, estava prevista
na lei estadual no
alterada pela no
estabelecendo o seguinte:
7.131/2002,
9.928/2012,
[...]
Ora, extrai-se dos autos que o autor é portador de deficiência física (CID: G.
81.1, G.83.2 e G.40), sendo inapto para dirigir veículos convencionais, podendo
dirigir veículos automotores da categoria “B”, com transmissão automática e
direção hidráulica, bem como que o apelado, já havia requerido isenção do IPVA
para o ano de 2016, pleito esse que foi deferido.
Para o ano de
o autor teria que requerer novamente a isenção,
2016/2017,
pedido esse que o Estado da Paraíba afirma, em suas razões, que foi extemporâneo.
Todavia, é assente na jurisprudência que o indeferimento da isenção
com base unicamente na extemporaneidade do requerimento configura uma
Documento eletrônico VDA55776375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 287e7a6a-e165-4ff3-85fa-969075fcaae2

formalidade exagerada, que não pode servir de embasamento para a perda do
direito, mormente quando já concedida em ano anterior e demonstradas as
limitações do condutor, que o incapacitam para dirigir veículo normal,
atestadas como definitivas no Laudo Médico.
[...]
Dessa forma, a negativa da Administração feriu direito do autor à
isenção do IPVA, que já havia sido reconhecido pelo Ente Público no exercício
anterior, impondo, assim, o reconhecimento à concessão da isenção do ano
(
).
pleitado 2016/2017
Sendo assim, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do IPVA do
exercício de
bem como determinou a sua restituição.
2016/2017,

Como se observa, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
O que se denota é mero inconformismo da
de se fundamentar as decisões judiciais.
parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não
há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
A decisão agravada está devidamente fundamentada e as razões do agravo
interno se limitam a reiterar omissão já afastada, sem infirmar os fundamentos
autônomos da decisão monocrática, o que impõe a sua manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 287e7a6a-e165-4ff3-85fa-969075fcaae2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.032 / PB
Número Registro: 2025/0321132-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08153596720178150001 8153596720178150001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA
ADVOGADO : LEONARDO RANOEL VIANA LIRA - PB014689
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA
ADVOGADO : LEONARDO RANOEL VIANA LIRA - PB014689
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 9bc3f73f-8d3b-45a0-b6c3-f41e148bc109

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 9bc3f73f-8d3b-45a0-b6c3-f41e148bc109